Tribunal: CARF
Processo: 10530.722768/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722768/2014-15
RESOLUÇÃO
2001-000.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILDONEI DOS SANTOS BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal
em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do processo a este CARF – que seja o
Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722768/2014-15
2
O AI contido no intervalo de documentos de fls. 2/18 exige ITR suplementar do
imóvel denominado Fazenda Catuaba – NIRF no 0.141.593-0, exercício 2010, em razão de área de
produtos vegetais1, área de pastagem2 e VTN não comprovados. Quanto ao valor da terra nua, foi
arbitrado o montante conforme o SIPT – sem a especificação de qual metodologia foi utilizada –
como, por exemplo, se foi considerado o valor por aptidão agrícola do imóvel.
Às fls. 19 constou termo de revelia, como se o sujeito passivo não tivesse
apresentado impugnação, o que deu ensejo à carta cobrança de fls. 20/21. Entretanto, a
impugnação foi apresentada e juntada aos autos – fls. 22/163.
Na impugnação foi informado que o contribuinte declarou erroneamente a área do
imóvel como sendo de 1.516,8 hectares, mas na verdade, a metragem seria de 752,9 hectares
compostos da seguinte maneira: 38,6 hectares de área de preservação permanente – APP, 150,6
de área de reserva legal – ARL, e 5 hectares ocupados com benfeitorias, o que pretende
comprovar por meio de memorial descritivo do terreno e planta georreferenciada anexados. O
erro se deu porque vinha repetindo as informações das DITR’s de anos anteriores.
Insurge-se ainda quanto ao VTN arbitrado alegando que o valor considerado pelo
Fisco estaria fora da realidade do imóvel conforme reportagens e laudo produzido. Alega ser a
multa confiscatória. Por fim, alega que no ano de 2010 existia o total de 275 cabeças de gado,
conforme comprovante de vacinação acostado.
Despacho de encaminhamento de fls. 164 atesta que a impugnação foi
tempestivamente apresentada.
Abaixo, relatório da decisão da DRJ de fls. 169/177 que pode ajudar a aclarar os
fatos:
“Pela notificação de lançamento no 3363/00019/2014 (fls. 03), o contribuinte em referência foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 574.804,89, proveniente do lançamento suplementar
do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 14/05/2014,
incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Catuaba” (NIRF 0.141.593-0), com área total declarada de
1.516,8 ha, localizado no município de Barreiras - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto devido e
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 08/10, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas de
crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2009, para comprovar a área de produtos
vegetais declarada em 2010;

1 A integralidade do valor declarado foi glosado pela Fiscalização – 750 hectares.
2 A integralidade do valor declarado foi glosado pela Fiscalização – 480 hectares.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722768/2014-15
3
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovar
a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas de
produtos vegetais (750,0 ha) e de pastagens (480,0 ha), bem como o respectivo valor (R$ 38.100,00),
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 53.000,00 (R$ 34,94/ha) e arbitrá-lo em R$
3.201.206,40 (R$ 2.210,50/ha), embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, de 0,30 % para 8,60 %, pela redução do GU de 81,4 % para 0,0 %,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 275.144,75 (fls.06).
Cientificado do lançamento em 28/05/2014 (AR/fls. 17), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 25/06/2014 a impugnação de fls. 22/39, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 40/163, com as seguintes alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento, fundamentado
em erro material no preenchimento da DITR/2010, pois o imóvel, de acordo com memorial
descritivo, possui área total de 752,9372 ha, áreas de preservação permanente (38,6 ha), de reserva
legal (150,6 ha), de floresta nativa (134,9 ha), com benfeitorias (5,0 ha) e com pastagens (400,0 ha),
com GU superior a 90,0 %, além de o VTN arbitrado estar em absurdo descompasso com os valores
praticados no oeste da Bahia, conforme laudo de vistoria e avaliação, elaborado por perito inscrito
no CREA;
- cita e transcreve em parte a legislação pertinente, Acórdãos do Judiciário e ensinamentos
doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja acatada sua impugnação, para retificar a DITR/2009 (sic) e
cancelar esse lançamento suplementar, ou seja considerado o VTN do laudo anexo e afastados os
juros e a multa aplicada, por ser confiscatória, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art.151,III, do CTN, além de requerer a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidos.”
A decisão da acima mencionada julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a espontaneidade do
sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da declaração do ITR que não sejam
objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente poderia ser
aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da
legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM FLORESTAS NATIVAS.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722768/2014-15
4
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas ambientais
tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao
IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no ano-base
de 2009, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem declarada
para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não ter sido
apresentado laudo técnico de avaliação, elaborado por profissional habilitado e com a necessária
ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do
fato gerador do imposto e suas peculiaridades.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não impugnada a glosa
da área de produtos vegetais para o ITR/2010, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido juntamente com a
multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC, ambos aplicados aos demais tributos
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-la em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 182/207 é apresentado recurso voluntário que reitera os termos de sua
impugnação. Fundamentalmente é alegado que a área do imóvel é a apurada pelos documentos já
apresentados. Quanto ao VTN, junta novo laudo de avaliação, defende as deduções das áreas
verdes e o reconhecimento da atividade de pecuária no imóvel. Aduz ser a multa aplicada
confiscatória.
Despacho de encaminhamento de fls. 259 salienta que o presente processo
integrava o lote de repetitivos O2.FJCR.1119.RESP.002, que foi retirado da pauta de julgamento de
09/03/2021 por determinação do presidente uma vez que o processo 10530.722767/2014-62,
definido como paradigma do lote de repetitivos foi convertido em diligência para que a unidade
de origem da SRF instruísse os autos com as informações e documentos solicitados. Assim, os
presentes autos foram encaminhados para sorteio e foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722768/2014-15
5

I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
Conforme já relatado, a autuação é relativa a ITR suplementar do imóvel
denominado Fazenda Catuaba – NIRF no 0.141.593-0, exercício 2010, em razão de área de
produtos vegetais, área de pastagem e VTN não comprovados. Quanto ao valor da terra nua, foi
arbitrado o montante conforme o SIPT – sem a especificação de qual metodologia foi utilizada –
como, por exemplo, se foi considerado o valor por aptidão agrícola do imóvel.
Para que possamos seguir é importante analisarmos os documentos constantes dos
autos.
Matrícula do imóvel juntada no intervalo de documentos de fls. 22/163 – folha 29 –
salienta que a propriedade teria área total de 1.516,80 hectares. Não há averbação de ARL no
documento. Certidão lavrada pelo Cartório de Registro de imóveis em 2014 – fls. 31 do intervalo
de documentos acima mencionado – reitera que a área total do imóvel seria de 1.516,80 hectares.
Memorial descritivo e planta georreferenciada juntados – fls. 44/54 do intervalo de
documentos de fls. 22/163 - atestam como área total do imóvel 752,93 hectares.
Foi apresentado com a impugnação ainda laudo de vistoria e avaliação relativo ao
ano de 2010 – fls. 54/127 do intervalo de documentos de fls. 22/163 – segundo o qual a área total
do imóvel é de 752,93 hectares. Quanto ao VTN o laudo atesta que seguiu as normativas da NBR
14.653-3 da ABNT com nível II de precisão. A conclusão é que o VTN médio do Município de
Barreiras/BA seria de R$ 615,00, sendo o VTN do imóvel equivalente a R$ 394,94. Entretanto, não
identifiquei no documento análise comparativa com, no mínimo, outros 5 imóveis, dentre outras
especificidades exigidas pela norma da ABNT. O documento não versou sobre áreas verdes.
Quanto às áreas verdes a DRJ assim se manifestou ao analisar o caso:
“Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se refere
às pleiteadas áreas ambientais, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por Ato Declaratório Ambiental –
ADA tempestivo dessas áreas, exigido para sua exclusão, além da averbação da área de reserva
legal.”
Quanto ao VTN, pontuou que o valor arbitrado pela fiscalização corresponde ao
constante no SIPT por aptidão agrícola, entretanto, saliento que nenhum documento que
comprove essa afirmação foi juntado aos autos – não há tela SIPT no processo.
Já o laudo apresentado pelo contribuinte foi descaracterizado por não atender as
diretrizes estabelecidas na NBR 14.653-3 da ABNT.
Em sede recursal, o sujeito passivo alega erro de fato no preenchimento da DITR.
Que a área total é menor que a escriturada e que tal diferença decorre, “provavelmente, pelo fato
de que nos dias atuais, com a utilização de aparelhos de medição e aferição através de GPS, tem-se
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722768/2014-15
6
uma maior precisão na medição de áreas, como atesta o Mapa Georreferenciado da área e
Memorial descritivo.” E ainda, que o imóvel conta com área de APP, ARL e área de pastagem
desconsiderada na decisão da DRJ.
Quanto ao VTN, apresenta novo laudo em sede recursal que alega cumprir os
requisitos da norma ABNT, isso porque, que não teria tido tempo suficiente para produção de
laudo em conformidade com as normas da ABNT até o momento da apresentação da impugnação,
sendo necessária a apresentação de novo laudo. De acordo com o novo documento – fls. 208/255
– o VTN do imóvel seria de R$ 1.068,81, tendo sido atestado como área legal 1.516,80 hectares e
como área real 800,37 hectares. Reitera pontos da impugnação relacionados às áreas de
pastagem.
No que tange ao VTN, a notificação do auto de infração deixou claro que o valor da
terra nua poderia ser comprovado por meio de laudo técnico com ART elaborado de acordo com
as normas da NBR 14.653-3 da ABNT, mas como o documento não foi apresentado até o momento
da lavratura do AI, os valores declarados foram considerados subavaliados, tendo sido, assim,
arbitrado pela fiscalização a partir do SIPT – sem, contudo, especificar qual – para fins de aferição
da base de cálculo do imposto – qual metodologia foi utilizada como, por exemplo, se foi
considerado o valor por aptidão agrícola.
A decisão da DRJ chega a afirmar que o valor utilizado foi de que “esse valor
corresponde ao VTN/ha por aptidão agrícola, constante do SIPT do exercício de 2010, para os
imóveis rurais localizados no município de Barreiras - BA (fls.09/10), com base nos valores
fornecidos pelo INCRA.” Ocorre que às fls. 09/10 temos o AI que apenas informa a utilização dos
valores do SIPT.
Fato é que, como já salientado, em nenhum momento, foi juntado aos autos tela do
SIPT para a comprovação dos valores arbitrados ou se ao menos foi considerado o valor por
aptidão agrícola.

II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme salientado, um dos fundamentos do auto de infração é o arbitramento do
valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para a presunção do
valor da terra nua do imóvel.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722768/2014-15
7
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do
processo a este CARF – que seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de
seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 266
DF CARF MF
Original